Tribunal: TCU
Processo: 006.214/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3717/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.214/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Igor Silva Honorio (XXX.995.986-XX); Igor Simoes de Souza (XXX.378.136-XX); Joao Arthur Vilela Santos (XXX.956.629-XX); Joao Batista Soldati Junior (XXX.295.406-XX); Joao Paulo Almeida Lemos Faria (XXX.676.531-XX); Jorge Henrique Ramos Xavier (XXX.718.212-XX); Jose Vitor da Silva Macedo (XXX.731.264-XX); Josenilton Rodrigues de Moraes (XXX.592.290-XX); Julia Viana de Sousa Pires (XXX.226.234-XX); Juxson Alves Pereira Junior (XXX.669.851-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.